Tribunal: TJSP
Processo: 2207390-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TELEFONIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que determina a cobrança de multa fixada em R$30.000,00. Descumprimento judicial. Razoabilidade e proporcionalidade do valor das astreintes reafirmado e do tempo para cumprimento da liminar (art. 8o do CPC/2015). O cumprimento da obrigação é dever da agravante, sendo inadmissíveis eventuais entraves burocráticos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TELEFONIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que determina a cobrança de multa fixada em R$30.000,00. Descumprimento judicial. Razoabilidade e proporcionalidade do valor das astreintes reafirmado e do tempo para cumprimento da liminar (art. 8o do CPC/2015). O cumprimento da obrigação é dever da agravante, sendo inadmissíveis eventuais entraves burocráticos para a sua concretização, considerado o porte econômico da agravante e o necessário respeito que deve ter com os consumidores e o próprio Poder Judiciário.
RECURSO NÃO PROVIDO.